Tribunal: CARF
Processo: 15215.720093/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15215.720093/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.661 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
JOSE FERREIRA CASSIMIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/08/2010
REFORMA/AMPLIAÇÃO. PERÍODO NÃO DECADENTE
Sujeita-se à tributação a remuneração da mão de obra empregada em reforma
de obra de construção civil em período não decadente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Presidente em Exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 115/118):
Trata-se de processo no nome do contribuinte acima qualificado, doravante mencionado
simplesmente como contribuinte, por meio do qual foi formalizado crédito tributário
relativo à obra de construção civil com Matrícula no Cadastro Específico do Instituto
Nacional do Seguro Social – CEI no 069.922.506-04.
As contribuições foram distribuídas nos seguintes Autos de Infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15215.720093/2012-96
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15215.720093/2012-96

Auto de Infração - DEBCAD n° 51.021.877-6 (fl. 02) – no valor de R$ 4.408,36 (quatro
mil, quatrocentos e oito reais, trinta e seis centavos) referente às contribuições
previdenciárias patronais, incidentes sobre a remuneração dos empregados.
Auto de Infração - DEBCAD n° 51.021.878-4 (fl. 07) no valor de R$ 1.533,35 (um mil,
quinhentos e trinta e três reais, trinta e cinco centavos) referente às contribuições
previdenciárias relativas aos valores devidos pelos empregados.
Auto de Infração - DEBCAD n° 51.021.879-2 (fl.12) no valor de R$ 1.111,68 (um mil,
cento e onze reais, sessenta e oito centavos) referente às contribuições devidas a outras
entidades e fundos, arrecadadas pela RFB, incidentes sobre a remuneração dos
empregados.
Consta no Relatório Fiscal de fls. 20/26, que:
1. Em 26/07/2010, foi apresentado pelo representante legal do contribuinte, junto à
Receita Federal a Declaração e Informação Sobre Obra - DISO, que foi protocolizada
sob o n° 10630.001690/2010-31, prestando todas as informações acerca de seu imóvel,
localizado no endereço acima referenciado, objetivando a sua regularização com relação
às contribuições previdenciárias.
2. Na oportunidade apresentou, também, o Habite-se n° 599/2010 de 11/06/2010,
Certidão Cadastral de 09/07/10, Certidão de Lançamento Imobiliário n° 02838/2010, de
24/06/2010, expedidos pela Prefeitura Municipal de Governador Valadares/MG, e uma
certidão do Cartório do Primeiro Ofício do Registro de Imóveis de Governador
Valadares, bem como o projeto aprovado. Tratando-se de um acréscimo e reforma num
imóvel residencial multifamiliar, com 02 unidades e 03 pavimentos, sendo a área
reformada de 330,50 m2 e a acrescida de 2,31 m2 .
3. Foi efetuado o cálculo do valor devido, com base nos parâmetros informados na
DISO, o que gerou o Aviso de Regularização de Obra -ARO de n° 576.186, emitido em
05/08/2010, cuja primeira via foi recebida pelo procurador, em 12/08/10.
4. Não foi comprovado o recolhimento do valor apurado e nem do seu parcelamento.
Assim de acordo com o § 6o , do artigo 340, da Instrução Normativa RFB n° 971, de
13/11/09 (DOU de 17/11/09), o ARO foi ser encaminhado à Seção de Fiscalização para
a constituição do crédito, no prazo de 60 (sessenta) dias após a data de sua emissão, o
que efetivamente ocorreu.
5. Portanto, procedemos ao lançamento deste crédito previdenciário que se refere a
contribuições devidas à Seguridade Social em decorrência da utilização de mão-de
obra assalariada na edificação da obra de construção civil acima identificada. Os valores
foram apurados por aferição indireta, com base no valor do CUB - Custo Unitário
Básico e nos demais parâmetros constantes da DISO, através do ARO n° 576.186, de
05/08/2010.
6. Os procedimentos para apuração do custo da mão de obra, levou em consideração, a
destinação do imóvel, o número de pavimentos, o número de banheiros, o padrão e o
tipo da obra, tendo por finalidade definir o Custo Unitário Básico - CUB aplicável à
obra e o procedimento de cálculo a ser adotado. Para este caso, o enquadramento se deu
da seguinte forma: . área residencial: 330,50 m2 de área existente (já abrangida pela
decadência conforme certidão cadastral) que foi reformada e 2,31 m2 de área acrescida,
totalizando 332,81 m 2 de área construída.
7. Com isso, o enquadramento se deu no tipo "Residencial Edifício", padrão "normal",
sendo o valor do CUB = R$ 853,22/m2 . A tabela do CUB utilizada é a elaborada pelo
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Minas Gerais -
SINDUSCON/MG, e publicada para o mês de emissão do ARO, neste caso 08/2010.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15215.720093/2012-96

8. Considerando que durante a execução da obra não foram realizados recolhimentos
para a Seguridade Social e com base nos parâmetros acima descritos apurou-se através
do ARO, por aferição indireta, um valor de mão-de-obra de R$ 9.980,12.
9. As alíquotas utilizadas são aquelas estabelecidas pelo inciso I (contribuição patronal
sobre a remuneração dos empregados) e inciso II (contribuição relativa ao risco
ambiental do trabalho), do artigo 22, e as do artigo 20 (contribuição dos empregados
sobre sua remuneração), todos da Lei n° 8.212, de 24/07/91, conforme a seguir: . 20,0 %
- contribuição patronal destinada à Seguridade Social; 3,0 % - contribuição decorrente
dos Riscos Ambientais do Trabalho — RAT; . 8,0 % - contribuição dos empregados
destinada à Seguridade Social;
Impugnação
Cientificado, o sujeito passivo apresenta por meio de seu representante legal,
impugnação de fls. 55/58, para todos os Autos de Infração lavrados, fundamentando-se
nas razões de fato e de direito a seguir sintetizadas.
Preliminarmente
Faz um breve relato dos fatos atinente ao lançamento e alega que a fiscalização não
levou em consideração o fato de que a mencionada reforma havia sido efetivada há mais
de 05 anos como fica claramente comprovado com os documentos anexos oriundos da
municipalidade e mais que isso, posteriormente, caso necessário, tal fato será
devidamente comprovado por meio de testemunhas.
Mérito
Alega que a obra realmente terminou em período diferente do transcrito no ARO,
ficando evidente que o direito da Fazenda Pública decaiu quanto ao seu crédito
tributário, conforme reza o artigo 173, inc. I do CTN, uma vez que transcorrido o
período de 05 anos, contados desde o primeiro dia do exercício seguinte aquele em que
o tributo poderia ser lançado, o tributo não mais poderá ser cobrado, posto que
fulminado pela prescrição. Em defesa dos seus argumentos, cita e transcreve doutrina e
jurisprudência que sustenta ter entendimento pacífico e dominante sobre o assunto.
Dos Pedidos
Ao final requer:
A procedência da presente impugnação, com o reconhecimento da decadência do direito
do INSS cm cobrar os valores acima descritos, tendo como consequência, a
desconstituicão do crédito tributário posto que exaurido o lapso temporal de 5 anos.
Protesta provar o alegado, por todos os meios de provas em direito admitidas,
especialmente pelo depoimento pessoal do Impugnante juntada de documento, oitiva de
testemunhas cujo rol será apresentado posteriormente, vistorias e perícias, bem como
demais provas que se fizerem necessárias.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/08/2010
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15215.720093/2012-96

CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. TÉRMINO DA OBRA EM PERÍODO
DECADENTE.
Para comprovar término da obra em período decadencial devem ser apresentados os
documentos previstos art. 390, §3o, da Instrução Normativa RFB no 971/2009, no qual
deve constar prova inequívoca de que se trata da obra em questão
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 26/10/2015, Recurso Voluntário, alegando que:
Ao Exmo Sr° Diretor da Receita Federal do Brasil em Governador Valadares MG
Eu José Ferreira Cassimiro, brasileiro, casado, nascido cm 29 de março de 1937,
residente e domiciliado nesta cidade , Av. JK, 3871 -Bairro São Cristóvão, nesta,
portador do CPF. 069 922 506-04 e CL M 2 944 107 SSP/MG, vem muito
respeitosamente, perante V. Sra solicitar, ISENÇÃO do débito levantado pela Receita
Federal do Brasil em 28 de agosto dc 2015, conforme ACORDO n° 01.32318 da 5a
turma da DRJ/Bel. Sessão do dia 28 de agosto de 2015, processo de n°
15215.7200.93/2012-96, em virtude do requerente não concordar com pagamento de
débito levantado pela referida.
Esclarece ainda que o prazo para o pagamento do débito se expirou em 30 de setembro
do corrente ano.
A vista do acima exposto pede-se deferimento do pedido, anexando cópia do IPTU
referente ao exercício de 2009.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre lançamento de crédito tributário relativo à obra de construção
civil com Matrícula no Cadastro Específico do Instituto Nacional do Seguro Social – CEI no
069.922.506-04, referente às contribuições previdenciárias patronais, incidentes sobre a
remuneração dos empregados, contribuições previdenciárias relativas aos valores devidos pelos
empregados e às contribuições devidas a outras entidades e fundos, arrecadadas pela RFB,
incidentes sobre a remuneração dos empregados.
Da análise da decisão de primeira instância, é possível verificar que toda a
documentação apresentada pelo sujeito passivo se mostrou imprestável para comprovar a
execução da obra em período decadencial, conforme se verifica nos trechos abaixo transcritos:
O contribuinte na impugnação apresentada, requer a desconstituição do crédito
tributário, posto que entende exaurido o lapso temporal de 5 anos, mas não lhe assiste
razão. Senão vejamos:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15215.720093/2012-96

Ao exame dos autos, verifica-se que às fls. 27/28, consta a Declaração e Informação
Sobre a Obra de Construção Civil – DISO, onde o próprio contribuinte informa que o
início da obra ocorreu em 10/02/ 1998 com término em 11/06/2010 .
Pelo que demonstra os autos, a regra aplicável ao caso é a prevista no 173, I, segundo o
qual o prazo quinquenal é contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, uma vez que não houve pagamento parcial do
tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso da contribuição
previdenciária. Dessa maneira, o crédito exigido nas competências a partir de 12/2006
(inclusive) não estão decadentes por qualquer um dos dispositivos do CTN que tratam
da matéria. Isso porque o lançamento de ofício teve a ciência do sujeito passivo em
10/04/2012 AR de fls. 50/51) e não houve recolhimentos na matrícula CEI da obra.
Da mesma forma que as contribuições previdenciárias, os fundamentos dantes
reproduzidos se aplicam às contribuições para as terceiras entidades e fundos, não
havendo que falar em decadência para os créditos lançados, uma vez que também se
aplica a mesma regra e prazos da contribuição previdenciária, conforme previsão legal,
nos termos do disposto no artigos 2o e 3o Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Como se vê, o próprio sujeito passivo ao preencher a DISO, declarou o período da
obra, o qual não se encontra decadente. Além disso, apesar alegar que a obra já se encontrava
concluída antes do período declarado, a documentação trazida na impugnação não logrou
demonstrá-lo.
Na DISO apresentada, consta que se trata obra nova com área de 332,81 m2, sobre
a qual não houve incidência de contribuição previdenciária. O débito apurado refere-se à obra de
reforma com acréscimo de área, conforme foi especificado no relatório fiscal do auto de
infração. De acordo com o Relatório Fiscal de fls 18/48, trata-se de um acréscimo e reforma num
imóvel residencial multifamiliar, com endereço na Av. JK, No 2871, Governador Valadares/MG,
com 02 unidades e 03 pavimentos, sendo a área reformada de 350,50 m2 e a acrescida de 2,31 m2
O contribuinte apresenta no recurso, guias de arrecadação do imposto territorial
predial do exercício 2008 (fl. 115) que comprova a existência do imóvel no ano calendário de
2008, com área total construída de 118,72 m2, com endereço na Av. JK, No 2871, Governador
Valadares/MG
O documento apresentado não comprova a decadência do período alegado pelo
contribuinte, pois refere-se ano calendário de 2008 (não decadente), bem como, na área do IPTU
não consta a área da reforma e do acréscimo.
Verifica-se também, que o sujeito passivo pretende que o lançamento seja
declarado insubsistente através da apresentação de outras provas do alegado, o que não se mostra
adequado nessa via recursal, pois toda e qualquer prova tem que ser apresentada na impugnação,
sob pena de preclusão, conforme estabelece o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, mantém-se o crédito tributário.
Conclusão
Pelo exposto voto por NEGAR PROVIMENTO Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15215.720093/2012-96

Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 136
DF CARF MF
Original